Tribunal: TJMT
Processo: 1014850-25.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1014850-25.2022.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: SILVIA DE OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade de Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$96,23 (noventa e seis reais e vinte e três centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Contudo, em que pese a alegação da parte reclamante de que desconhece a dívida cobrada pela reclamada, bem como de que não havia sido notificada, verifica-se que a parte ré juntou aos autos documentos que comprovam a relação jurídica e o débito em comento. Sendo assim, não restam dúvidas sobre a existência da contratação e dos débitos em discussão. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de termo de cessão de direitos, sendo que a parte reclamada acostou aos autos Termo de cessão de Créditos. A empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das cobranças. Assim, diante da comprovação da relação jurídica, ausente a caracterização dos danos morais. Ademais, a parte autora não poderia desconhecer a relação jurídica no presente caso, uma vez que foi devidamente demonstrado a contratação, ou seja, trata-se de serviços por ela utilizados e comprovados aos autos, em clara violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, portanto, resta caracterizada a litigância de má fé do Requerente, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a utilização do Poder Judiciário em uma verdadeira aventura jurídica, caracterizando abuso da parte requerente ao seu direito de ação. 3. DISPOSITIVO Por tais considerações e, em consonância com o art. 487, I do Código de Processo OPINO para: A) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. B) RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, de ofício, e por conseguinte, opino por CONDENÁ-LA ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.(...)”
3. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de selfie da parte Autora exigida no momento do cadastro, extratos do contrato, movimentações financeiras, inclusive com débitos liquidados. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial as parcelas liquidadas anteriormente, cuja existência ilide qualquer possibilidade de fraude.
4. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o débito, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao telefone constante da solicitação de cartão renner, logrando êxito em descortinar que está habilitado como chave pix da parte Autora:
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
11. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014850-25.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 029.953.331-08 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023